Tribunal: TJSP
Processo: 1039993-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Improcedentes – Insurgência – Alegação de impossibilidade de penhora do bem alienado – Situação peculiar - Dívida executada é relativa ao próprio empreendimento imobiliário – Nada impede a penhora do imóvel para o pagamento de outras dívidas contraídas pelo seu proprietário – Bem avaliado em valor superior ao do contrato de alienação fiduciária – Sentença

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Improcedentes – Insurgência – Alegação de impossibilidade de penhora do bem alienado – Situação peculiar - Dívida executada é relativa ao próprio empreendimento imobiliário – Nada impede a penhora do imóvel para o pagamento de outras dívidas contraídas pelo seu proprietário – Bem avaliado em valor superior ao do contrato de alienação fiduciária – Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – Recurso improvido.